Tribunal: TJPA
Processo: 0012238-15.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012238-15.2014.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: POLIANA DA SILVA DOMINGOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SUPOSTO AVAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade de débito decorrente de suposto aval atribuído à autora, bem como condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de cobrança e negativação indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se foi comprovada a condição de avalista da autora; (ii) estabelecer se o banco responde por eventual fraude praticada por terceiro; e (iii) determinar se a indenização por danos morais deve ser afastada ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não comprova a contratação válida, pois deixa de apresentar contrato, termo de aval ou documento assinado pela autora.

O aval exige manifestação expressa do avalista, nos termos do art. 898 do Código Civil.

A fraude bancária praticada por terceiro configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ.

A negativação indevida gera dano moral in re ipsa, dispensada a prova do prejuízo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 é proporcional ao dano e aos parâmetros do caso, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira deve comprovar documentalmente a manifestação expressa de vontade de quem indica como avalista. 2. A fraude em operação bancária constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva do banco. 3. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 240 e 373, I e II; CC, arts. 186, 405, 898 e 927; CDC, arts. 14 e 43, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no REsp 2.085.054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.10.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0000582-70.2014.8.14.0025, Rel. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 01.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0004117-59.2014.8.14.0040, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.10.2017.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos formulados por POLIANA DA SILVA DOMINGOS.

Na origem, a parte autora ajuizou demanda sustentando que jamais firmou contrato de aval com a instituição financeira demandada, tendo sido surpreendida com a cobrança de valores decorrentes de obrigação contraída por terceiro, bem como com a negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a inexigibilidade do débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo a quo, ao apreciar o conjunto probatório, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por POLIANA DA SILVA DOMINGOS para:

1 Declarar a inexistência de qualquer relação jurídica entre POLIANA DA SILVA DOMINGOS e o BANCO DO BRASIL S/A, especialmente no tocante à alegada condição de avalista atribuída à autora;

2 Declarar a inexigibilidade de quaisquer débitos decorrentes de eventual contrato de aval vinculado à parte autora;

3 Condenar o BANCO DO BRASIL S/A a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde a presente decisão e acrescidos de juros moratórios a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil e o artigo 240 do Código de Processo Civil;

4 Condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, alega o Apelante que inexistiu qualquer falha na prestação do serviço, afirmando que a contratação de empréstimo com exigência de aval somente se formaliza mediante apresentação de documentos pessoais e assinatura do termo respectivo, tanto do contratante quanto do avalista. Argumenta que a autora limitou-se a alegar a inexistência da contratação, sem apresentar boletim de ocorrência ou prova de eventual extravio de documentos, defendendo que não pode ser responsabilizado por ato fraudulento praticado por terceiro.

Invoca a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, asseverando que eventual fraude configuraria rompimento do nexo causal, afastando a responsabilidade civil, ainda que objetiva. Sustenta que, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil pressupõe a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal, requisitos que, segundo afirma, não restaram configurados.

O recorrente enfatiza o princípio do
pacta sunt servanda
, defendendo a força vinculante dos contratos regularmente celebrados, e menciona entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), para reforçar a legalidade de descontos autorizados em conta corrente.

Alega, ainda, inexistência de dano moral indenizável, afirmando que não houve violação a direito da personalidade apta a superar o mero dissabor cotidiano. Sustenta que o dano moral não pode ser presumido (
in re ipsa
) nas circunstâncias do caso concreto, colacionando precedentes jurisprudenciais que afastariam a configuração do abalo moral em hipóteses análogas. Aduz que eventual condenação importaria enriquecimento sem causa da parte autora.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, argumentando que o valor fixado (R$ 5.000,00) mostra-se desarrazoado e desproporcional, defendendo que esta Turma tem arbitrado valores em torno de R$ 2.000,00 em casos semelhantes, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões ID 25085697.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade e regularidade formal, razão pela qual dele conheço.

Registro, inicialmente, que
não foram suscitadas preliminares recursais específicas pelo apelante,
tendo a insurgência se limitado a alegações genéricas de matérias de ordem pública e ao exame do mérito propriamente dito, razão pela qual passo diretamente à análise das questões devolvidas a esta instância revisora.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) se restou comprovada a existência da relação jurídica alegada pelo Banco do Brasil S/A, consistente na suposta condição de avalista atribuída à autora; (ii) se há responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos experimentados pela demandante; e (iii) se deve ser afastada ou reduzida a condenação por danos morais fixada na origem.

RAZÕES RECURSAIS

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, sustentando que jamais firmou contrato de aval com a instituição financeira requerida e que foi surpreendida com cobranças decorrentes de obrigação assumida por terceiro.

Quanto à regularidade da relação contratual,
o ponto central da controvérsia reside justamente na
ausência de comprovação da relação jurídica invocada pela instituição financeira
. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso concreto, ao alegar que a autora figurava como avalista em operação bancária regularmente contratada, incumbia ao banco apresentar o respectivo instrumento contratual apto a demonstrar a manifestação válida e expressa de vontade da apelada. Todavia, conforme se extrai dos autos e inclusive reconhecido nas contrarrazões,
a instituição financeira não apresentou o contrato supostamente firmado, tampouco qualquer documento idôneo contendo assinatura da autora que demonstrasse sua anuência à obrigação assumida
.

A alegação genérica de que “a contratação somente é formalizada mediante apresentação de documentos pessoais e assinatura do termo” não supre a necessidade de produção probatória concreta.

Além disso, o próprio banco afirma ter sido vítima de eventual fraude praticada por terceiro, buscando afastar sua responsabilidade sob a tese de culpa exclusiva de terceiro. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:
As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias
. (SÚMULA
479
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Nesse sentido, colaciono os julgados deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0000582-70.2014.8.14.0025, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a inexistência de relação contratual válida entre as partes, declarou a nulidade do contrato de aval na cédula pignoratícia PRONAF nº 056.501.801 e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor; o agravante sustenta ausência de responsabilidade por inexistir negativação ativa em seu nome e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária, ainda que inexistente negativação ativa recente; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, incidindo o art. 14 do CDC e a Súmula 297/STJ, que reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno (fraude). 4. A ausência de comprovação da contratação válida pelo banco evidencia falha na prestação do serviço e mantém íntegro o nexo causal, sendo irrelevante a negativação posterior realizada por terceiro. 5. A retirada do registro negativo em razão do decurso do prazo quinquenal previsto no art. 43, §§1º e 5º, do CDC não afasta o ilícito originário nem seus efeitos indenizáveis. 6. A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. O valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado, proporcional e alinhado aos parâmetros desta Corte e do STJ, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

9. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno ligado ao risco da atividade.

10. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, independentemente da existência atual do registro ou da negativação por terceiros.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 43, §§ 1º e 5º; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011; STJ, AgInt no REsp 1.846.222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/08/2020; TJPA – Apelação Cível nº 0027807-23.2001.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª TDP, j. 21/05/2018. TJPA – Apelação Cível nº 0000648-32.2011.8.14.0065, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 1ª TDP, j. 27/01/2025. TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851000-82.2018.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado, J. 22/07/2024

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000582-70.2014.8.14.0025 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-01)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE AVAL EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS PROTETIVAS DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO-RÉU.
1. O autor teve seu nome inscrito em órgãos de proteção de crédito pelo banco demandado em razão de inadimplência de dois contratos de financiamentos rurais em seu nome e em que seria avalista. Diante da negativa veemente do autor, o banco-réu não comprovou a lisura/regularidade da operação.
2. Dano moral configurado na hipótese in re ipisa, em razão de negativação e da via crucis enfrentada pelo autor3. Fixação - majoração para R$ 10.000,00, de acordo com os critérios fixados pela jurisprudência pátria. 4. Verba honorária bem fixada. 5. Recurso de apelação do banco-réu desprovido. Recurso de apelação do autor parcialmente provido.

(TJPA - Apelação Cível - Nº 0004117-59.2014.8.14.0040 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2017-10-03)

Ademais, tratando-se de aval, a exigência legal de manifestação expressa é ainda mais rigorosa. Dispõe o Código Civil:

Art. 898. O aval deve ser dado no verso ou anverso do próprio título.

§1º Para a validade do aval, dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista.

Logo, a constituição da obrigação cambial exige demonstração inequívoca da anuência do avalista, o que manifestamente não ocorreu.
A ausência de prova documental válida acerca da contratação conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da inexigibilidade do débito
.

No tocante ao alegado afastamento da condenação por danos morais,
os autos evidenciam que a irregularidade praticada pela instituição financeira não se limitou à mera ausência de comprovação contratual. Houve consequência concreta e gravosa à esfera jurídica da autora, consistente na negativação indevida de seu nome em cadastros restritivos de crédito, em decorrência de obrigação que jamais contraiu.

Conforme se extrai das próprias razões recursais, o banco reconhece que “a operação não foi adimplida e por este motivo o nome da autora consta nos cadastros de proteção ao crédito”, tentando justificar a inscrição sob o argumento de regularidade da contratação. Ocorre que tal argumento desmorona justamente porque a instituição financeira não logrou comprovar a origem válida do débito que ensejou a restrição creditícia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo, porquanto o dano decorre do próprio fato ofensivo. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
2. Hipótese em que o Tribunal a quo acerca da existência da prova e do nexo causal dos danos sofridos pelo recorrido, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmulas n . 7/STJ. 3. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023) (grifos nossos)

Quanto ao quantum fixado pelo juízo de origem,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que deve ser integralmente mantido. O montante revela-se proporcional à extensão do dano experimentado pela autora, considerando a indevida negativação de seu nome, a ausência absoluta de prova da contratação e a necessidade de conferir caráter pedagógico à condenação, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

Trata-se, inclusive, de valor moderado e alinhado aos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes.
Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o dano moral e arbitrar indenização em patamar adequado, inexistindo qualquer fundamento para sua exclusão ou redução
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026